Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-03.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA POR OSIEL RIBEIRO CONTRA JACKSON TRINDADE, JULGADA IMPROCEDENTE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. MINORAÇÃO. CABIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência de ação de reintegração de posse. O autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00. Porquanto. No entendimento do sentenciante, a aplicação do § 2o do CPC ensejaria valor irrisório.
2. Fatos relevantes. O autor postula a reintegração da posse de uma área de 55,2 hectares, denominada Chácara Boa Esperança, situada no Lago Norte, alegando ter adquirido os direitos de posse por meio de cessão onerosa firmada em 28/10/2021. O esbulho teria sido praticado em 05/04/2024, quando foi informado de que algumas pessoas, a serviço do requerido, invadiram uma parcela do terreno para realizar a limpeza da área. Por sua vez, o réu afirma ser possuidor desde 1998 de área maior, na qual inserida a gleba perseguida pelo autor, denominada chácara Beira Lago, com área total de 95,98 hectares, conforme cessão de direitos hereditários celebrada em 14/12/2021.
3. Apelação. O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação, na forma do art. 489, § 1o, IV, CPC. No mérito, pede a procedência da reintegração de posse e, ainda, a condenação do apelado como litigante de má-fé e seja oficiado ao Ministério Público quanta a sua conduta. Subsidiariamente, requer a minoração dos honorários de sucumbência para 10% do valor da causa, atribuído na inicial em R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se houve nulidade da sentença por vício de fundamentação. 4.1. Estabelecer se o autor preencheu os requisitos para a reintegração de posse. 4.2. Se cabível a minoração dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A nulidade da sentença é medida excepcional, cabível somente diante da existência de vícios capazes de comprometer a validade do ato decisório, inexistentes no caso concreto.
6. O artigo 560 do CPC prevê a ação de reintegração de posse, utilizada por quem detinha a posse legítima de um bem e busca a sua restituição. Nela, deve o autor comprovar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse (art. 561 do CPC).
7. No caso, estão ausentes os requisitos para a procedência da ação de reintegração de posse, pois não restou comprovado o efetivo exercício da posse sobre o bem, em momento anterior ao alegado esbulho, não servindo para tanto os documentos de escritura pública de cessão de direitos e declaração da Neoenergia. 7.1. Não basta invocar a tutela possessória alegando unicamente que houve esbulho praticado, sendo incumbência da parte autora comprovar sua posse anterior à exercida pelo réu, pois pratica esbulho quem priva outrem da posse, de modo violento ou clandestino, ou com abuso de confiança. E se não há prova cabal da posse de fato exercida pelo autor e que fora desapossado do bem injustamente quando nele desenvolvia, de forma efetiva e notória, os atos possessórios como emanação do domínio com o objetivo de conferir-lhe destinação específica, há de ser rejeitado o pleito reintegratório.
8. Precedente: “1. A reintegração de posse exige que o autor demonstre a sua posse, a turbação ou esbulho e a data da sua ocorrência. [...] 3. Á míngua da comprovação do fato constitutivo do direito pela autora, ônus que lhe é imputado pelo art. 373, I, do CPC, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.” (0704451-77.2022.8.07.0004, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 02/08/2024).
9. Considerando a tese definida no Tema 1.076 do STJ e o valor da causa (R$ 20.000,00), o qual não é muito baixo, é vedada a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 9.1. Cabível a revisão dos honorários, para fixá-los na forma pretendida pelo recorrente, em 10% sobre o valor atualizado da causa. 9.2. Referida quantia é suficiente para remunerar o advogado da parte vencedora na ação. Isso porque a demanda não envolveu a prática de atos complexos, como a produção de prova pericial. Considera-se, ainda, o tempo de tramitação da ação, a qual, ajuizada em agosto de 2024, foi sentenciada em setembro de 2025.
10. Diante do parcial provimento do apelo, considerando, ainda, a não apresentação de contrarrazões, inaplicável a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC (Tema Repetitivo 1.059 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido, a fim de reformar em parte a sentença, apenas no que tange aos honorários de sucumbência, para fixá-los em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, CPC.
Teses de julgamento: “1. A nulidade da sentença é medida excepcional, cabível somente diante da existência de vícios capazes de comprometer a validade do ato decisório. 2. A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse legítima do bem, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse. 3. A fixação dos honorários de sucumbência deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa quando o valor da causa não é muito baixo.”
______
Dispositivos relevantes citados: arts. 85, § 2o, 560 e 561 do CPC; art. 1.196 do CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076. TJDFT, 0700743-31.2023.8.07.0021, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 23/06/2025; 0704451-77.2022.8.07.0004, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 02/08/2024; 0711614-08.2022.8.07.0005, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 04/03/2024.